Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720775-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA COSTA, MARIA DULCE GOMES AGRAVADO: MARCOS RODRIGO CASTRO DE BRITO, ANTONIO BATISTA DE MORAIS, RAIMUNDO RONALDO MARTINS PEREIRA, DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIR PEREIRA DA COSTA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra MARCOS RODRIGO CASTRO DE BRITO e outros, que condenou o agravante no pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da ilegitimidade passiva do primeiro agravado. Em suas razões recursais, o agravante informa que a verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade e, desta forma, o primeiro agravado deu causa à inclusão indevida de Antônio Batista no polo passivo da ação, portanto, é indevida a condenação sucumbencial. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão que condenou o agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante pretende a reforma da decisão que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Em sede de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o agravante apenas formulou o pedido, sem indicar a possibilidade efetiva de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar. Destaca-se que a análise do direito material será avaliada em momento do posterior à apreciação do pedido liminar, e, nesta fase, de cognição sumária, não vislumbro, a probabilidade do direito. Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, para a concessão da medida liminar, é necessário que esteja indene de dúvidas a probabilidade do direito e utilidade do pedido. Assim, ao menos em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, ao menos por ora, e mantenho a decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator